Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SEEDF. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. ETAPA DA PERÍCIA MÉDICA. ENFERMIDADE NÃO RECONHECIDA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDOS MÉDICOS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO QUE CONFIRMA A DEFICIÊNCIA FÍSICA ALEGADA. CANDIDATA ENQUADRADA COMO PCD. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS ÀS VAGAS RESERVADAS. CABIMENTO. NOMEAÇÃO TARDIA. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS PRETÉRITOS. IMPROCEDENTES. TEMA No 454 E 671 DO STF. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. Considera-se pessoa portadora de deficiência física a que possua alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto no 3.298/99, art. 4o, I).
2. No caso concreto, a prova pericial judicial ratificou a informação trazida nos relatórios médicos apresentados pela parte autora de que a candidata é considerada pessoa com deficiência (PCD), para todos os fins legais, por ser portadora de coxartrose, apresentando invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta e moderada (50%) para o membro inferior esquerdo (paraparesia), sendo acertada a decisão que reconheceu o direito de a demandante concorrer às vagas reservadas às PCD no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).
3. O STF fixou as seguintes teses de repercussão geral: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” (Tema 671) e “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (Tema 454).
3.1. No caso, não foi configurado o descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições pela administração pública. Assim, inexiste razão para se acolher o pedido indenizatório decorrente de nomeação tardia, tampouco de reconhecimento de eventuais direitos funcionais que deveria ter auferido.
4. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
5. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA.